Tribunal: STF
Processo: ARE 1564687
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ao apreciar agravo em execução interposto pelo ora recorrido, proferiu acórdão (eDOC 11, p. 1-8), assim ementado:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR HARMONIZADA COM TRABALHO EXTRAMUROS PARA CONDENADO QUE SE ENCONTRA EVADIDO POR MAIS DE SETE ANOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. 1. Consta dos autos que o agravado foi condenado a 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão por tráfico de drogas, tendo cumprido 43% da pena. O agravado foi beneficiado com o trabalho extramuros, quando não retornou ao sistema prisional, estando evadido desde 20/08/2016. Não obstante, o agravado foi beneficiado com a PAD harmonizada com TEM, sob o argumento de que não cometeu outro delito enquanto estava evadido e que está trabalhando formalmente. 2. Para a progressão de regime e concessão de saídas temporárias é exigido o preenchimento por parte do apenado de requisitos tanto objetivo quanto subjetivo, nos termos dos artigos 112, 122 e 123 da Lei 7.210/84, o que se revela inviável quando o apenado ostenta a condição de evadido do sistema prisional, fato este considerado como falta grave. 3. Segundo a jurisprudência dos Tribunais Superiores, a prática de falta disciplinar de natureza grave no curso da execução penal acarreta a regressão de regime, a perda de um terço dos dias remidos e a alteração da data-base para a concessão de benefícios. Ademais, por ser a evasão uma infração de natureza permanente, interrompe a execução da pena, alterando a data-base para o cálculo da progressão de regime, tendo como novo marco inicial a data da recaptura. 4. Diante da interrupção da execução penal, além do cometimento de falta grave, observa-se a inviabilidade de aferição dos requisitos expressamente previstos em lei para a concessão dos benefícios, devendo ser reformada a decisão que concedeu ao agravado a progressão para o regime aberto harmonizado com o trabalho extramuros, bem como o recolhimento ao cárcere para retomar o cumprimento da pena. Recurso provido.” (eDOC 11, p. 1-2; grifos originais)



    Os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente foram rejeitados (eDOC 16, p. 1-9).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 19, p. 1-9), porquanto “o acórdão recorrido afronta diretamente preceitos constitucionais, notadamente os arts. 1º, III, e 5º, XLVI e LIV, razão pela qual se impõe a apreciação da matéria jurídica por esta Corte Suprema.” Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas. 



    A 2ª Vice-Presidente do TJ/RJ não admitiu o RE (eDOC 23, p. 1-6). 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 26, p. 1-6).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção aos HC 257.588/RJ e RHC 259.204/RJ (certidão; eDOC 32, p. 1)



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023, dentre outros.



    Ademais, acentue-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    (…)



    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).



    4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)



    “(...)



    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.” (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos)



    No mesmo sentido: ARE 1.122.174 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.8.2023; ARE 1.353.164 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; ARE 1.438.792 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.4.2024; dentre outros.



    Finalmente, acentue-se que a Segunda Turma, no Plenário Virtual de 15 a 22.8.2025, ao apreciar o citado HC 257.588 AgR/RJ, negou provimento ao agravo regimental interposto pelo ora recorrente. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente